Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-29.2024.8.11.0024
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000767-29.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. EMBARGOS TEMPESTIVOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por CLARO S.A. e recurso adesivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal, opostos em face de execução lastreada em CDA referente à Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento, que julgou improcedentes os pedidos. A embargante sustentou, em síntese, a incompetência do município para instituir e cobrar a exação, a ocorrência de bitributação e a desproporcionalidade do valor exigido.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os embargos à execução foram opostos tempestivamente, à luz do art. 16, III, da Lei nº 6.830/1980; (ii) saber se o município possui competência para instituir e cobrar taxa fundada no exercício do poder de polícia urbanístico incidente sobre a localização e o funcionamento de equipamentos de telecomunicações; (iii) saber se a cobrança da taxa municipal configura bitributação em razão da existência de taxas federais vinculadas à fiscalização da ANATEL; e (iv) saber se houve demonstração concreta de desproporcionalidade da exação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos à execução são tempestivos, pois o prazo de 30 dias previsto no art. 16, III, da Lei de Execução Fiscal tem início com a efetiva intimação da penhora, e sua contagem deve observar os dias úteis, por aplicação subsidiária do CPC.

4. A competência privativa da união para explorar e legislar sobre telecomunicações não afasta a competência municipal para disciplinar assuntos de interesse local e promover o ordenamento territorial, inclusive no tocante ao uso e ocupação do solo urbano.

5. A taxa exigida pelo município tem como fato gerador o exercício do poder de polícia administrativa, sem incursão sobre aspectos técnicos do serviço de telecomunicações, os quais permanecem submetidos à esfera federal e à atuação regulatória da ANATEL.

6. O art. 74 da Lei nº 9.472/1997 confirma a compatibilidade entre a autorização federal para prestação do serviço e a observância das normas municipais relativas à construção civil e ao ordenamento urbano.

7. O entendimento firmado pelo STF no Tema 919 não impede, de forma absoluta, a atuação municipal em matéria urbanística relacionada à instalação física de torres e antenas, desde que a norma local não discipline aspectos técnicos do serviço de telecomunicações.

8. Não há bitributação, pois as taxas federais se vinculam à fiscalização técnica dos serviços de telecomunicações, enquanto a exação municipal decorre da fiscalização urbanística do uso e ocupação do solo, incidindo sobre fatos geradores distintos.

9. A alegação de violação ao princípio da comutatividade não procede, uma vez que a embargante não apresentou prova concreta da desproporção entre o valor exigido e o custo da atividade estatal, subsistindo a presunção de legitimidade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação cível e recurso adesivo desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal inicia-se com a efetiva intimação da penhora e deve ser contado em dias úteis. 2. É legítima a cobrança, pelo município, de taxa de fiscalização de localização e funcionamento fundada no exercício do poder de polícia urbanístico sobre a instalação de equipamentos de telecomunicações, desde que a exação não recaia sobre aspectos técnicos do serviço, reservados à competência da união. 3. Não há bitributação quando a taxa municipal e as taxas federais incidem sobre fatos geradores diversos. 4. A alegação de desproporcionalidade da taxa exige demonstração concreta, não bastando alegações genéricas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 30, I e VIII. Lei nº 6.830/1980, art. 16, III e § 1º. CPC, arts. 219 e 917. Lei nº 9.472/1997, art. 74.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.416/MG, Tema 131. STF, RE nº 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022, Tema 919. STF, AgR-ED-RE nº 1.460.991, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.06.2024. STF, RE nº 1.370.232, Tema 1235. TJMT, N.U 1001319-28.2023.8.11.0024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 17.03.2026.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por CLARO S.A. e Recurso adesivo por MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonísio Salles de Abreu Juínior, nos autos de “
EMBARGOS A EXECUÇÃO
” n.° 1000767-29.2024.8.11.0024, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 335934373):

“
Vistos.

Trata-se de ação de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada por
CLARO S.A
. em face da execução que lhe move o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, na qual alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do embargado, asseverando a impossibilidade do embargado de cobrar em execução fiscal a taxa que visa fiscalizar o funcionamento da atividade exercida pelo embargante.

Como prejudicial de mérito, afirmou a existência na CDA de endereço diverso do Município da Comarca de Chapada dos Guimarães, o que afasta o fato gerador e caracteriza clara ofensa ao inciso III do §5º do art. 2º da LEF e art. 202, III e V, do CTN.

No mérito, afirmou que a taxa de licença para fiscalização e funcionamento decorrente do uso do território do município para a estação rádio-base é inconstitucional em razão das recentes decisões do STF e porque a fiscalização de rádio-base é de competência da Anatel.

Por fim, requereu o acolhimento da preliminar, extinguindo-se a execução fiscal sem resolução do mérito, e, caso superado, no mérito, venha julgar procedentes os embargos para extinguir a execução fiscal com resolução do mérito por não observar o Tema 919 e 1235, além das ADINs 2902 e 3110, bem como por ofender o princípio da comutatividade e vedação à bitributação, considerando a distinção de estabelecimento comercial e estação de rádio base, sem prejuízo de declarar a nulidade das certidões de dívida ativa em razão da violação ao princípio da legalidade.

Recebida a inicial, atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como ordenou a citação do embargado, oportunidade em que este impugnou os embargos, rechaçando as alegações iniciais e pugnando pela sua rejeição.

A réplica foi apresentada no ID. 164634173.

Quanto à especificação de provas (ID. 160043392 – Pág. 5), as partes nada requereram.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O feito comporta julgamento na fase em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, pois está suficientemente instruído para a formação da convicção deste julgador.

I – DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL.

Em relação a preliminar apresentada pelo Município embargado, vislumbro que a certidão de ID. 158872046 atesta a tempestividade.

Como é cediço, o prazo de 30 dias para embargos se conta da intimação da penhora (LEF, art. 16).

Assim, a penhora online foi realizada em 19/04/2024 e os embargos foram opostos em 22/05/2024, respeitando-se o prazo legal alhures mencionado.

Logo, rejeito a preliminar de intempestividade dos embargos à execução fiscal.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CDA
.

Quanto à tese arguida pela embargante sobre a nulidade da CDA em razão do suposto vício em sua constituição, observo que foi objeto de deliberação por este juízo em sede de exceção de pré-executividade nos autos principais.

Pelos mesmos fundamentos expostos na decisão acima citada, a qual, inclusive, manteve-se inalterada em sede de recurso de agravo de instrumento pelo E. TJMT, entendo que tal tese deve ser rejeitada.

Isso porque, os requisitos “
origem, natureza e fundamento legal ou contratual da dívida
(LEF, art. 2º, §5º, III), assim como “
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito
”, encontram-se presentes na Certidão de Dívida Ativa n.º 270/2021 que instrui a petição inicial executória.

Logo, todos os requisitos para constituição e formação do título executivo extrajudicial se encontram preenchidos, tratando-se de título certo, líquido e exigível.

Rejeito, pois, a tese de nulidade da CDA por vício em sua constituição.

III – DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

A tese arguida pela embargante se confunde com o mérito, eis que se questiona a impossibilidade do embargado de legislar e fiscalizar o funcionamento e operação do setor de telecomunicações exercida.

Portanto, será ela analisada em momento posterior, razão pela qual postergo a sua apreciação.

IV – DO MÉRITO
.

No mérito, os embargos são improcedentes.

O tributo objeto da exação está previsto no artigo 110 do Código Tributário Municipal (LC 032/2007), com a seguinte redação:

“A Taxa de fiscalização para Licença tem como fato gerador o Poder de Polícia Administrativa do Município para localização, funcionamento de estabelecimento industrial, comércio, agropecuária e de prestação de serviço de qualquer natureza é devida pela atividade municipal de fiscalização do cumprimento ou tranquilidade públicas, a que se submete qualquer pessoa física ou jurídica, em razão da localização, instalação e funcionamento de quaisquer atividades no território do Município”.

A exação, portanto, decorre do exercício do poder de fiscalização municipal sobre o uso e ocupação do solo urbano, segurança, tranquilidade pública, entre outros aspectos de interesse local, motivo pelo qual não se aplica, a princípio, o Tema 919 do STF, e, por conseguinte, o Tema 1235, também do STF.

Isso porque, em referido tema, restou reconhecida a inconstitucionalidade de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, sendo que, em repostado julgado, restou expressamente ressalvada a possibilidade dos municípios editarem leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instalados em seus territórios.

Nesse sentido:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2.Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente
. 4.Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006,do Município de Estrela d'Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção dedados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6.Recurso extraordinário provido.(RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022,PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/nDIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)”.

Ademais, ainda que se entenda que a declaração de inconstitucionalidade acima referida se aplica no caso em testilha, depreende-se que o Pretório Excelso modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da datada publicação da ata de julgamento do mérito, que ocorreu em 09/02/2023.

No caso que ora se descortina, não há qualquer empecilho ao prosseguimento do executivo fiscal, mormente porque o fato gerador e o ajuizamento da ação fiscal ocorreram antes da data acima reportada.

Sobre as matérias, colho do entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “in verbis”:

“Embargos à Execução Fiscal. Auto de Infração por ausência de recolhimento da Taxa de Localização e Funcionamento incidente sobre Estação Rádio Base Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.
Acórdão que reconheceu a legalidade da cobrança, uma vez que a fiscalização de uso e ocupação do solo é de competência do Município, em razão do exercício do poder de polícia.
II JUÍZO DE CONFORMIDADE Devolução dos autos em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC para reapreciação da matéria, diante do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP (Tema nº 919 do STF) Tese fixada no Tema 919: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade Decisão que produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data Execução fiscal proposta em 27/03/2019, portanto, anterior ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal Legalidade da cobrança. III Competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações Aplicação dos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. IV Acórdão que contraria o julgado paradigma Fundamento do julgado alterado e readequado ao Tema 919 do STF Alteração do resultado do julgado Recurso da Claro S.A. provido em parte. (TJSP; Apelação Cível1003668-40.2020.8.26.0590; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14ªCâmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Datado Julgamento: 30/08/2023; Data de Registro: 30/08/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução Fiscal Taxa de Licença dos exercícios de 2016 a 2019 e Multa do exercício de 2018 Estações Rádio Base transmissora/receptora de sinais de telefonia celular Sentença que julgou procedentes os embargos para extinguir a execução, considerando indevida a cobrança pelo Município de Santa Bárbara D Oeste por usurpação da competência da União. Manutenção do r. decisório, por outros fundamentos Competência municipal para a cobrança do tributo em questão.
Interesse local atinente à fiscalização do uso e ocupação do solo urbano
.
Inexistência de invasão de competência tributária da União. Legalidade e constitucionalidade, em princípio, da cobrança do tributo, em razão, inclusive, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei municipal, objeto do julgamento do Tema nº 919/STF, que abarca o caso em apreço
. Adoção, todavia, de critério inadequado para mensurar o valor do tributo Utilização do número de equipamentos que não guarda relação com o poder de polícia. Afronta ao art. 77 do CTN. Embargos procedentes Sentença extintiva mantida. Sucumbência recursal. Recurso da Municipalidade não provido. (TJSP; Apelação Cível1000510-80.2022.8.26.0533; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - SEF -Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 03/08/2023; Data de Registro:07/08/2023). - destaquei”

Com efeito, entendo, por isso, inclusive, que não se verifica a ocorrência de bitributação, uma vez que o pagamento ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações é realizado para cobrir despesas feitas pelo Governo Federal na execução da fiscalização de serviços de telecomunicações, desenvolver os meios e aperfeiçoar a técnica necessária a essa execução, o que não se confunde com o caso em tela, uma vez que a exação não decorre da fiscalização do serviço de telecomunicação, mas sim da instalação, do uso e da ocupação do solo urbano do Município.

Por fim, consigno que os demais argumentos apresentados pela embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada por este julgado, razão porque se impõe a improcededência dos pedidos inaugurais.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
CLARO S.A
. em face do
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, extinguindo o feito com resolução do mérito e com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Sucumbente, deverá a embargante arcar com a taxa judiciária, bem como com os honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito fiscal atualizado.

Sigam os autos na ação principal, certificando-se naqueles o resultado deste julgamento.

REVOGO
a atribuição de efeito suspensivo concedida na decisão inaugural.

Publique-se e registre-se a sentença no sistema informatizado PJE.

Intimem-se e cumpra-se.

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abre Júnior

Juiz de Direito
”
.

Contra o
decisum
, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID. 335934379).

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a Taxa de Localização e Funcionamento incidente sobre as estações de rádio base cobrada pelo município é inconstitucional.

Sustenta que
“a fiscalização da ATIVIDADE de telecomunicações e consequente instituição de taxas com escopo de originar fiscalizações do Funcionamento/Operação
é INCONSTITUCIONAL
. A atividade da Apelante é intensamente regrada pela União, com atribuição legal conferida pela
Constituição Federal
em seu
Art. 21, XI e 22, IV
, que prevê a competência privativa da União para legislar e fiscalizar sobre o Setor de Telecomunicações”.

Argumenta que a inconstitucionalidade do município para legislar acerca de matéria exclusiva da união, foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, e os temas foram fixados por meio dos Temas n.º 919, 1.235 e 261 (de forma subsidiária).

Em relação a modulação dos efeitos do Tema n.º 919, STF, informa que o caso em análise se encontra entre as ressalvas, pois se trata de ações já proposta.

Isso porque, as teses de competência quanto a inconstitucionalidade da taxa, foram arguidas em exceção de pré-executividade protocolada em 11.04.2022.

Além disso, afirma que a modulação do Tema n.º 919, STF, aplica-se exclusivamente a hipótese do caso concreto em que envolve o Município de Estrela D’Oeste/SP.

Registra ainda que
“acerca da modulação representar equivocadamente um marco temporal de constitucionalidade, conforme proferido no acórdão pelo Tribunal, cumpre reiterar que a modulação não representa o respectivo entendimento, e sim um marco temporal para efeitos práticos envolvendo eventuais cobranças retroativas, prejudicando as Municipalidades em questões de ordem financeira”.

Assevera que
“a base de cálculo, valor atribuído à taxa de acordo com a natureza da atividade desenvolvida pelo contribuinte, fora instituída de maneira arbitrária e aleatória, não correspondendo ao efetivo custo da atividade fiscalizatória municipal, em ofensa ao princípio da comutatividade/equivalência, art. 145, II, da CF e 77, parágrafo único, do CTN, o que finda por fulminá-la de ilegalidade e inconstitucionalidade”.

Pontua que
“Pelo
Princípio da Comutatividade/Equivalência
, o sujeito passivo tributário atingido diretamente por uma dada atuação estatal é que vem a suportar o encargo de ressarcir o agente administrativo pelos gastos que efetuou no desenvolvimento de suas atividades, cuja quantificação (base de cálculo/alíquota) reclama observância de uma
correlação lógica entre o valor cobrado a título de taxa e a atividade estatal que lhe ensejou a cobrança, o que obviamente NÃO ocorre quando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) são cobrados!
”.

Alega que
“As atividades perenes que uma Estação de Rádio Base exerce, não pode ter fiscalização punitiva e anual, como se retrata na legislação do Município de Chapada dos Guimarães. Ora Excelência, o caráter punitivo se dá, apenas e tão somente, se houver um desfalque patrimonial que poderá desestimular a reiteração de condutas lesivas. Logo, a Agência Nacional das Telecomunicações já traz exaustivamente as instituições de taxas para essa finalidade. Portanto, o ato do Município ao também enquadrar as atividades perenes da ERB como fiscalização punitiva, incorre em plena e flagrante BITRIBUTAÇÃO”.

Ao final:

“Desta feita, requer seja julgado procedente o presente recurso pelas razões expostas, visto que a sentença recorrida afronta o mais robusto plexo jurisprudencial conformado pelo Supremos Tribunal Federal no julgamento da ADIN nº 3.110, além dos Temas em Repercussão Geral nºs 919, 1.235 e 261, TODOS do STF, a desaguar em evidente ofensa aos Artigos 21, XI, 22, IV, da CRFB, descortinando o conhecendo da ilegalidade por usurpação de competência do Tributo flanqueado, a desaguar em evidente e pontual ausência de relação jurídico tributária.

Consequentemente, em sede de controle difuso declarar a inconstitucionalidade do lançamento da travestida TFF local direcionada especificamente as ERBs da Apelante, arrostando por vício de competência, os lançamentos vencidos e vincendos, contidos dos lançamentos fiscais derivadas do
Artigos 110 e seguintes da Lei Complementar 32/2007 (Código Tributário Municipal)
, por imiscuir-se sobre o Funcionamento/Operação do Setor de Telecomunicações (assunto de interesse nacional), aplicando-se efeito
ex tunc
.

Não acolhida a tese primaria de competência
susomencionada
, imperioso que este E. TJMT aprecie os demais fundamentos articulados no recurso municiado, especialmente a ofensa ao Princípio da Comutatividade/Equivalência (arbitrariedade da base de cálculo), que reflete em idêntica ofensa constitucional (Art. 150, IV), além dos óbices da Bitributação e total ausência do enquadramento de uma ERB como Estabelecimento Comercial, consoante assegura a Receita Federal do Brasil na Solução de Consulta – COSIT nº 148”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 335934387).

No ID. 335934389, o ente municipal apresenta
“RECUSO
ADESIVO
DE APELAÇÃO”
, em que sustenta em síntese a intempestividade da interposição dos embargos à execução.

Diante disso, pede:

“A. O conhecimento e o provimento do presente recurso adesivo de apelação para reformar a sentença de id. 193624020 no ponto em que rejeitou a preliminar de intempestividade dos embargos à execução fiscal. As conclusões de mérito da sentença, sobretudo quanto à constitucionalidade da exação municipal e à modulação dos efeitos do Tema 919 do STF, devem ser mantidas, pois são acertadas.

B. O acolhimento da preliminar de intempestividade dos embargos à execução fiscal, com base no art. 8º da LEF, para, consequentemente, rejeitar os embargos com fulcro no art. 918, I, do CPC.

C. O reconhecimento da prejudicialidade da apelação principal interposta pela Apelada (Claro S.A.)”.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por CLARO S.A. e Recurso adesivo por MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonísio Salles de Abreu Juínior, nos autos de “
EMBARGOS A EXECUÇÃO
” n.° 1000767-29.2024.8.11.0024, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que julgou improcedente os pedidos.

O fato jurídico-processual revela que o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES ajuizou, em
28.07.202
, a “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1001594-45.2021.8.11.0024 em desfavor de CLARO S.A., visando o recebimento de crédito tributário, referente a CDA n.º 270/2021, cujo valor, à época, alcançava
R$ 937.299,77 (novecentos e trinta e sete mil e duzentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos)
.

Recebida a inicial, no dia 29.07.2021, o magistrado de primeiro grau determinou a citação da parte executada.

Após a citação, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade (ID. 82061231) e a fazenda pública municipal impugnou (ID. 85760151). A exceção de pré-executividade foi parcialmente procedente (ID. 123067866).

Realizada penhora no sistema SISBAJUD dia 17.04.2024, o resultado foi positivo (ID. 152500617).

Na sequência (22.05.2024), distribuídos os “
EMBARGOS A EXECUÇÃO
” n.º 1000767-29.2024.8.11.0024, os quais recebidos com efeito suspensivo no dia
24.06.2024
(ID. 335934355).

O embargado apresentou impugnação no ID. 335934360.

Sobreveio, então, a sentença proferida em
28.05.2025
, que julgou improcedente os pedidos iniciais (ID. 335934373).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

- PRELIMINAR: TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS

Como cediço, os embargos à execução, nos termos do art. 917, do CPC, constituem modalidade de defesa do executado na lide executiva – podendo o devedor alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, ou, ainda, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

A garantia do juízo é requisito essencial para o processamento dos embargos à execução fiscal (art. 16, §1.º, da LEF).

Além disso, o prazo para oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação da penhora, conforme prevê o art. 16, da Lei n.º 6.830/80:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora
”.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – INTEMPESTIVIDADE – EFETIVA INTIMAÇÃO DA PENHORA – INEXISTÊNCIA – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 131 – ATO DE INTIMAÇÃO NÃO FORMALIZADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 16, INCISO III, DA LEF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.112.416/MG (Tema 131) fixou a tese de que ‘O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido’”.

(REsp 1773518/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 8/3/2019).

De acordo com o art. 16, III, da Lei de Execução Fiscal, o executado deverá oferecer os embargos no prazo de trinta dias, contados da intimação da penhora que, não formalizados, não há falar em intempestividade da interposição daquele instrumento processual de defesa.

Sentença Anulada. Recurso provido. (N.U 0002110-92.2016.8.11.0045, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR . EFETIVAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA PENHORA . INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O termo inicial para oposição de embargos na execução fiscal segue o regime especial da Lei n. 6.830/80, que, em seu art. 16, inciso III, prevê que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora.

2. Nos casos de penhora on-line, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento solidificado que se conta o prazo para oposição de embargos a partir da ciência do devedor sobre o bloqueio de valores em conta bancária, ante a desnecessidade de lavratura de auto de penhora (AgInt no REsp n. 1.822 .142/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 19/12/2019 e REsp n. 1.195.976/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 5/3/2014 .)

3. Em 6/11/2018, por meio de carta com aviso de recebimento, foi expedido o mandado de intimação para a embargante acerca do ato constritivo. Observa-se que o ato processual foi devidamente efetuado em 12/11/2018. Contudo, somente em 20/7/2021 foram ajuizados os embargos à execução fiscal.

4. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias da intimação acerca da penhora on-line sem oposição de embargos à execução fiscal, escorreita a sentença que rejeitou os embargos opostos apenas em 20/7/2021, em razão da sua intempestividade, nos termos do art. 16, III, da Lei n. 6 .830/80.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0738739-49 .2021.8.07.0016 1777619, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/11/2023)

Quando realizada a penhora, tem-se que o prazo começa a contar da efetiva intimação e não da juntada do mandado cumprido aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Tema n.º 131:

“O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido”.

No presente caso, verifica-se que a penhora foi realizada (ID. 152500617 – proc. de execução) e conforme consta no processo de execução a decisão foi disponibilizada no DJE Eletrônico dia 18.04.2024 e Publicada em 19.04.2024.

Desse modo, considerando que a contagem do prazo se dá em dias úteis, os embargos apostos são tempestivos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. ART. 16 DA LEF E 219 DO CPC. DIAS ÚTEIS. ART. 220 DO CPC
. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE O RECESSO. TEMPESTIVIDADE.

I - A Lei de Execução Fiscal estabelece o prazo de 30 dias para a interposição dos embargos à execução fiscal, entretanto, referida lei não prevê sua forma de contagem, o que ocasiona a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, em razão do disposto no artigo 1º da LEF. Deve ser observado o disposto no artigo 219, do Código de Processo Civil que dispõe sobre a contagem dos prazos processuais, computando-se somente os dias úteis.

II - No caso dos autos, o executado foi intimado da penhora em 22.11.2018 e os embargos foram protocolados em 04.02 .2019.

III - Nos termos do art. 220 do CPC, “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”.

IV - Desse modo, do dia seguinte à intimação da penhora (23.11.2018) até o dia 19.12 .2018 (último dia útil antes do recesso) decorreram 19 dias úteis. Por sua vez, do dia 21 de janeiro de 2019 (primeiro dia útil após o recesso) até o dia 04.02.2019 (data do ajuizamento dos presentes embargos) decorreram 10 dias úteis.

V - Portanto, somados os dois períodos, verifica-se que transcorreram 29 dias úteis entre o dia 23.11.2018 (dia seguinte à intimação da penhora) e a data do ajuizamento dos presentes embargos (04.02 .2019), devendo ser reformada a sentença, para reconhecer a tempestividade deste feito, devendo os autos retornarem à Vara de Origem, para prosseguimento do feito.

VI – Recurso de apelação do embargante provido. (TRF-3 - ApCiv: 50003833120194036102, Relator.: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 13/10/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - REJEIÇÃO LIMINAR COM FUNDAMENTO NA INTEMPESTIVIDADE - CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO - INTIMAÇÃO DA PENHORA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC - CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS - EMBARGOS TEMPESTIVOS - SENTENÇA CASSADA 1. A inteligência adequada do art. 16, inciso III, da Lei de Execução Fiscal é no sentido de que o prazo para a oposição de embargos à execução apenas se inicia a partir da efetiva intimação da penhora. 2. Nos termos do art. 1º da Lei 6.830/80, às execuções aplicam-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil.

3. O prazo de 30 (trinta) dias para oposição de embargos à execução fiscal previsto no art. 16 da LEF deve ser contado em dias úteis, na forma do art. 219, caput, do CPC.

4. Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001419-02.2023.8 .13.0074 1.0000.24 .176583-3/001, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 16/05/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024)

-
MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar se o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES tem competência constitucional para instituir e cobrar a Taxa de Localização e Funcionamento incidente sobre equipamentos de telecomunicação instalados em seu território, ou se a referida cobrança invade a competência privativa da união.

A Constituição Federal prevê no artigo 21, inciso XI, que compete a União:

“Art. 21. Compete à União:

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;”

Tem-se ainda que a telecomunicação e radiodifusão são legisladas privativamente pela união, conforme artigo 22, inciso IV, da CF:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”

Desse modo, a união possui titularidade exclusiva para regulamentar e fiscalizar os aspectos técnicos e operacionais dos serviços de telecomunicações, competência essas exercida pela Agência Nacional de Telecomunicações, de acordo com a Lei n.º 9.472/1997.

Entretanto, a Carta Magna dispõe no artigo 30, inciso I, ser permitido aos municípios legislar acerca de assuntos de interesse local, além de promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (artigo 30, inciso VIII, da CF).

A atuação do município nessas atribuições encontra fundamento na necessidade de assegurar o ordenamento territorial adequado, a segurança das construções, a qualidade de vida da população local e a observância das normas urbanísticas vigentes.

A Lei Federal nº 9.472/1997, responsável por disciplinar a organização dos serviços de telecomunicações, reconhece de forma expressa tal competência municipal. Em seu artigo 74, prevê que a outorga para a prestação desses serviços não afasta a obrigação de cumprimento das normas de engenharia, bem como das legislações municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.

O referido dispositivo estabelece a compatibilização entre as competências dos entes federativos, evidenciando que, embora caiba à união a regulação dos aspectos técnicos dos serviços de telecomunicações, incumbe às prestadoras respeitar as normas municipais no que se refere aos aspectos urbanísticos e construtivos relacionados à instalação de seus equipamentos.

In casu
, a Lei Complementar n.º 32/2007, que
“Institui o Novo Código Tributário Municipal de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso”
, dispõe que a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento
“tem como fato gerador, o poder de polícia administrativa para localização, funcionamento de estabelecimento industrial, comercial, agropecuária e de prestação de serviço de qualquer natureza é devida pela atividade municipal de fiscalização do cumprimento de legislação disciplinadora do uso, ocupação do solo urbano, da higiene, saúde e segurança ou tranquilidade públicas, a que submete qualquer pessoa física ou jurídica, em razão da localização, instalação e funcionamento de quaisquer atividades no território do Município”
(artigo 110).

Conclui-se, desse modo, que a legislação municipal não trata da disciplina de aspectos técnicos dos serviços de telecomunicações, a exemplo dos padrões de transmissão, da utilização do espectro de radiofrequências, da potência dos sinais ou da qualidade da prestação do serviço, temas inseridos na esfera de competência privativa da união.

Por sua vez, a norma local restringe-se em regulamentar o exercício do poder de polícia decorrente da competência constitucional para disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano.

O Superior Tribunal Federal, fixou a tese inserida no Tema n.º 919, no dispõe:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.

Não obstante, a análise integral do acórdão proferido no Tema n.º 919, demonstra que o Supremo Tribunal Federal não excluiu de maneira absoluta a competência dos municípios para instituir taxas relacionadas a torres e antenas de telecomunicações.

O Relator, Ministro Dias Toffoli, consignou na introdução do voto que:
“(...) no julgamento do RE nº 581.947/RO, Rel. Min. Eros Grau, não tratou dessa discussão. O que ali se decidiu foi a inconstitucionalidade de taxa municipal cujo fato gerador era o simples uso ou a mera ocupação do solo urbano por concessionária de serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica”
. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023).

Consta no íntegra do voto ainda, que respeitadas as competências da união, podem os municípios instituir taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.

Ao apreciar o Tema n.º 919, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as atribuições conferidas à união, relativas à disciplina das telecomunicações, à edição de normas gerais de direito urbanístico e à fiscalização dos serviços do setor, não se sobrepõem às prerrogativas dos municípios para legislar sobre matérias de interesse local, inclusive quanto ao uso e à ocupação do solo, bem como para fiscalizar, em seus territórios, a conformidade das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz com a legislação urbanística local.

A Corte assentou, de forma expressa, a possibilidade de coexistência harmônica entre as esferas de atuação dos entes federativos.

Tal compreensão foi reiterada pelo Ministro Luiz Fux ao proferir voto no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n.º 1.460.991, julgado dia 24.06.2024.

Na oportunidade, foi destacado que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.110, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os estados não possuem atribuição para impor condicionante à instalação de antenas de telefonia celular sob o argumento de tutela da saúde pública.

Em momento posterior, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.º 1.370.232 (Tema n.º 1.235), a Corte declarou a inconstitucionalidade da Lei n.º 13.756/2004 do Município de São Paulo, por reconhecer indevida interferência em matéria reservada à união no campo das telecomunicações e da radiodifusão.

Já no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 776.594, que deu origem ao Tema n.º 919, reafirmou-se a possibilidade de convivência entre as atribuições da união e dos municípios, desde que respeitados os limites próprios de cada esfera.

Diante desse cenário, revela-se essencial delimitar com precisão a natureza da taxa municipal em discussão, a fim de verificar se sua incidência recai sobre matéria reservada à união ou sobre tema inserido no âmbito do interesse local.

No caso concreto, a exação instituída pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES tem como fato gerador o exercício do poder de polícia voltado à verificação do cumprimento das normas locais de uso e ocupação do solo urbano.

Não se está diante de controle sobre aspectos técnicos dos serviços de telecomunicações, mas de fiscalização de natureza urbanística relacionada à implantação física de equipamentos.

A diferenciação entre essas duas esferas de atuação é essencial.

De um lado, o controle técnico dos serviços, que envolve a avaliação da qualidade do sinal, a gestão de interferências, a utilização adequada do espectro de radiofrequência e a observância dos padrões fixados pela regulamentação federal, insere-se na órbita da união, sendo desempenhado pela Agência Nacional de Telecomunicações.

Tal atividade é financiada pelas Taxas de Fiscalização de Instalação e de Funcionamento previstas na Lei n.º 5.070/1966 e na Lei n.º 9.472/1997.

De outro lado, a fiscalização urbanística tem por finalidade aferir por exemplo, a conformidade da instalação dos equipamentos com as regras municipais de zoneamento, recuos, distâncias mínimas de edificações sensíveis, limites de altura, tratamento acústico e demais exigências relacionadas ao ordenamento territorial.

Trata-se, portanto, de atividade distinta daquela exercida pela união, sendo ambas complementares, e não excludentes.

O fato de a apelante recolher taxas federais relativas á fiscalização técnica dos serviços de telecomunicações não impede a cobrança da taxa municipal voltada ao controle dos aspectos urbanísticos da instalação dos equipamentos.

Nesse contexto, os precedentes invocados pela parte apelante não conduzem a conclusão diversa.

Conforme trecho do RE n.º 776594, já citado, no julgamento do Tema n.º 919, STF, o Relator, Ministro Dias Toffoli, esclareceu que aquele precedente não abordou a questão específica das taxas de fiscalização de torres e antenas de telecomunicações.

Na hipótese em exame, ao contrário do que se verificou no Tema n.º 261, do STF, constata-se a efetiva atuação do município no exercício do poder de polícia, por meio da fiscalização do cumprimento das normas urbanísticas locais.

Registra-se, ainda, que o Tema n.º 1.235, do STF reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n.º 13.756/2004, do Município de São Paulo, por entender configurada a indevida incursão em matéria reservada a união, no âmbito da regulação das telecomunicações e da radiodifusão.

Naquele caso, a legislação municipal impunha exigências de natureza técnica para a instalação de estações rádio base, incluindo a fixação de limites e o controle de campos magnéticos e eletromagnéticos, matéria inserida na esfera técnica de atuação da união.

Diversamente, a disciplina normativa da parte apelada não avança sobre aspectos técnicos relacionados ao funcionamento dos equipamentos.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICO. INOVAÇÃO RECURSAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 919/STF. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SOBRE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por OI S.A. – em recuperação judicial, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença denegatória de segurança em mandado de segurança, no qual se buscou afastar a cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFF), instituída pela Lei Complementar Municipal nº 94/2022 do Município de Chapada dos Guimarães, incidente sobre torres/estações rádio base, com destaque para débitos formalizados, exemplificativamente, na CDA nº 244/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal no agravo interno, diante da introdução de teses não suscitadas na inicial e na apelação; (ii) estabelecer se a TFF municipal, fundada em poder de polícia urbanístico (uso e ocupação do solo), invade a competência privativa da União para legislar e fiscalizar telecomunicações; (iii) determinar se a cobrança concomitante da TFF municipal com taxas federais recolhidas à ANATEL configura bitributação; e (iv) verificar se a alegada desproporcionalidade do valor exigido pode ser reconhecida em mandado de segurança, à vista da exigência de prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno (CPC, art. 1.021) tem finalidade de impugnar os fundamentos da decisão monocrática, não sendo via adequada para introduzir teses inéditas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao contraditório, incidindo a vedação à inovação recursal (CPC, arts. 1.013, §1º, e 1.014).

4. As alegações fundadas na Lei nº 13.116/2015 e na ADI nº 6.482, ausentes na petição inicial e nas razões de apelação, configuram inovação recursal e não são conhecidas por preclusão.

5. Precedentes do STF publicados após a decisão monocrática agravada (RE 1.570.114/BA, RE 1.571.598/SP e ARE 1.575.824/SP) podem ser considerados como orientação superveniente, mas não infirmam, no caso concreto, fundamento autônomo suficiente à manutenção da cobrança: a modulação de efeitos do Tema 919/STF.

6. A TFF prevista na LC Municipal nº 94/2022 tem fato gerador ligado ao exercício do poder de polícia municipal sobre localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos, pertinente ao zoneamento urbano e às posturas municipais (LC nº 94/2022, art. 125), com disciplina urbanística específica às ERBs (LC nº 94/2022, arts. 364 a 376), o que a distingue da fiscalização técnica do serviço de telecomunicações.

7. A competência municipal para ordenamento territorial (CF, art. 30, I e VIII) autoriza fiscalização urbanística da instalação física de equipamentos no território municipal, enquanto a competência da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV) recai sobre os aspectos técnicos e operacionais do serviço, exercidos pela ANATEL (Lei nº 9.472/1997).

8. A Lei nº 9.472/1997 reconhece que a autorização do serviço não isenta a prestadora do cumprimento de normas de engenharia e leis municipais relativas à construção civil (art. 74), harmonizando as competências federativa e municipal quanto à dimensão edilícia/urbanística.

9. A LC nº 94/2022 preserva expressamente a esfera técnica federal ao atribuir à ANATEL a competência para regulamentar e aferir índices de radiação (LC nº 94/2022, art. 365, §1º), evidenciando que a atuação municipal se limita a parâmetros urbanísticos, sem disciplinar transmissão, espectro, potência de sinais ou qualidade do serviço.

10. A modulação de efeitos do Tema 919/STF (RE nº 776.594, j. 05.12.2022; publicação da ata em 09.12.2022) preserva os tributos lançados e as execuções fiscais ajuizadas antes do marco temporal, e os débitos discutidos foram lançados em 2021 e anos anteriores, mantendo-se hígida a exigência no caso concreto.

11. Não há bitributação porque as taxas federais (TFI/TFF) se vinculam à fiscalização técnica do serviço pela ANATEL (Leis nº 5.070/1966 e nº 9.472/1997), enquanto a taxa municipal se vincula à fiscalização urbanística da localização/instalação/funcionamento no território municipal (LC nº 94/2022, art. 125), com hipóteses de incidência distintas.

12. A alegação de desproporcionalidade do valor (165 UPFM por ano por ERB) não se comprova por prova pré-constituída, pois o mandado de segurança exige demonstração imediata do direito líquido e certo (Lei nº 12.016/2009, art. 1º), e a impetrante não apresentou estudo técnico, laudo ou memória de cálculo aptos a infirmar a presunção de legalidade e constitucionalidade da lei municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a inovação recursal em agravo interno quando a parte apresenta fundamentos não deduzidos na inicial e na apelação, em afronta ao contraditório e à devolutividade recursal.

2. A modulação de efeitos do Tema 919/STF preserva a exigibilidade de taxas municipais lançadas e/ou cobradas judicialmente antes de 09.12.2022, ainda que supervenientemente se restrinja a competência municipal na matéria.

3. Não há bitributação quando taxas federal e municipal recaem sobre fatos geradores distintos, sendo a primeira voltada à fiscalização técnica do serviço e a segunda ao poder de polícia urbanístico.

4. A desproporcionalidade do valor de taxa não se reconhece em mandado de segurança sem prova pré-constituída idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 30, I e VIII. CPC, arts. 1.021; 1.013, §1º; 1.014; 927, III. CTN, arts. 77 e 78. Lei nº 9.472/1997, art. 74. Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Leis nº 5.070/1966 e nº 9.472/1997 (TFI/TFF – ANATEL). LC Municipal nº 94/2022, arts. 125; 364 a 376; 365, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05.12.2022 (Tema 919; ata publicada em 09.12.2022). STF, AgR-ED-RE nº 1.460.991, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.06.2024. STF, RE nº 1.370.232, j. 14.06.2023 (Tema 1235). STF, ADI nº 7.321, j. 08.03.2023. STF, ADPF nº 1.031, j. 15.04.2024. STF, RE nº 1.570.114/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.09.2025. STF, RE nº 1.571.598/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.10.2025. STF, ARE nº 1.575.824/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.11.2025. TJSP, ED Cível nº 1010319-12.2022.8.26.0625, Rel. Des. Adriana Carvalho, 14ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2025, pub. 14.11.2025.
(N.U 1001319-28.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

No que se refere à alegação de bitributação, não se verifica a incidência de dois tributos sobre um mesmo fato gerador.

As taxas recolhidas à união decorrem da atividade de fiscalização técnica dos serviços de telecomunicações, desempenhada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a qual abrange, entre outros aspectos, a qualidade do sinal, a utilização do espectro de radiofrequências e a observância dos padrões técnicos aplicáveis à prestação do serviço.

De outro lado, a exação municipal tem origem na fiscalização de natureza urbanística relativa à instalação dos equipamentos, com foco no cumprimento das normas locais de uso e ocupação do solo.

Cuida-se, portanto, de hipóteses de incidência distintas, voltadas a dimensões diversas da atividade desenvolvida pela parte apelante inexistindo identidade de fatos geradores apta a caracterizar bitributação.

No que concerne à alegada violação ao princípio da comutatividade, cumpre destacar que, embora em sede de embargos à execução seja possível a ampla dilação probatória, incumbia à parte embargante demonstrar, de forma concreta, a desproporção entre o valor exigido e o custo da atividade estatal.

Como cediço, as taxas não exigem equivalência matemática exata, sendo suficiente a razoável correspondência entre a atividade administrativa e o valor cobrado.

No caso, a parte embargante limitou-se a alegações genéricas de excessividade, sem apresentar elementos técnicos, planilhas ou prova pericial apta a evidenciar eventual descompasso entre o valor da taxa e o custo do poder de polícia exercido pelo Município.

Assim, inexistindo prova capaz de infirmar a presunção de legitimidade da exação, não há falar em violação ao princípio da comutatividade.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência de caso semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFLF) - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM VALOR DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - CÁLCULO REALIZADO COM BASE NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- No âmbito do Município de Sabará, a forma e os requisitos de cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF) estão previstos na Lei n.º 001/2002, com redação alterada pelas Leis n.º 019/2013 e n .º 27/2014. 2- Ausente a demonstração nos autos de que a taxa foi calculada em desacordo com a previsão legislativa municipal, tampouco que foi cobrada em patamar desproporcional e exacerbado, deve ser mantida a improcedência do pedido de readequação dos valores. 3- Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00215881820168130567, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 01/07/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por CLARO S.A. e do recurso adesivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026